Tribunal: TJES
Processo: 5003401-74.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003401-74.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa fornecedora de veículos adaptados visando à suspensão dos efeitos de penalidade administrativa imposta, consistente em multa e suspensão temporária de contratar com a Administração Pública, sob alegação de ausência de notificação no processo sancionador, desproporcionalidade da penalidade e responsabilidade da Fazenda Estadual pela impossibilidade de apresentação das certidões fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na imposição de penalidade administrativa por descumprimento de cláusula contratual decorrente da não apresentação de certidões fiscais, com ênfase na regularidade do processo administrativo quanto à notificação da empresa e à proporcionalidade da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante dos autos comprova que a impetrante exerceu seu direito de defesa no processo administrativo sancionador, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A sanção de multa e suspensão do direito de contratar com a Administração Pública decorre da ausência de apresentação das certidões fiscais exigidas, não havendo demonstração de que o débito impeditivo tenha decorrido de erro da Fazenda Pública.

5. A penalidade aplicada guarda conformidade com os fatos apurados e já foi objeto de controle judicial anterior, inexistindo ilegalidade ou teratologia no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
1. A existência de defesa prévia no processo administrativo afasta alegação de nulidade por ausência de notificação.
2. A penalidade administrativa é legítima quando fundada em descumprimento contratual devidamente comprovado e precedida de regular processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 12.016/2009, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003401-74.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LUIZA SIMAO JACOB - SP103617
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, mandado de segurança impetrado por
Manupa Comércio Exportação, Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli
, com pedido de tutela de urgência, visando suspender os efeitos da penalidade administrativa que lhe foi imposta no âmbito da Ata de Registro de Preços (ARP) n.º 008/2022, que resultou na multa de R$ 77.447,40 e na suspensão do direito de contratar com a Administração Pública pelo período de dois anos.

A impetrante sustenta, em síntese:
i)
que não foi devidamente notificada no curso do processo administrativo sancionador, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa;
ii)
que a sanção aplicada se revela desproporcional;
iii)
que a impossibilidade de apresentação das certidões fiscais decorreu de erro da própria Fazenda Estadual.

Por ocasião da apreciação do pedido liminar consignei que a impetrante não trouxe aos autos a íntegra dos processos administrativos em que impostas as sanções, o que impedia a adequada análise da alegação de eventual inobservância do devido processo legal no âmbito administrativo.

Pois bem. Neste momento, após prestadas as informações por parte da autoridade coatora, bem como diante das arguições do Estado do Espírito Santo, estando claras as razões do ato administrativo impugnado, confirmo não verificar ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Emerge dos autos que a impetrante sofreu penalidade decorrente da impossibilidade de prosseguimento no empenho de 01 (um) veículo no ARP n. 078/2021, conforme Despacho ARP n. 040/2022 – DAF 1 e, posteriormente, de 02 (dois) veículos no ARP n. 008/2022, segundo o Ofício PMES/CPO-E/BME/P4/N.009/2022, ambos por ausência de apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Quanto ao ARP n. 078/2021, destaco não caber a este juízo analisar matéria já submetida à apreciação em outras demandas, notadamente diante da constatação de que a penalidade imposta já foi objeto de discussão no Mandado de Segurança n. 5013110-79.2023.8.08.0000.

Da mesma forma, a alegada irregularidade no débito fiscal que impossibilitou a emissão das certidões fiscais constitui objeto de outra demanda, não cabendo igualmente sua análise neste mandado de segurança.

No que concerne à alegação da impetrante de que não teria sido devidamente notificada durante o curso do processo administrativo sancionador (decorrente da ARP n. 008/2022), o que, segundo sua perspectiva, representaria uma violação dos seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, a análise detida do conjunto probatório que compõe os autos processuais revela uma realidade factual diversa daquela apresentada.

Especificamente, a documentação constante no processo demonstra de maneira inequívoca que a impetrante exerceu seu direito de apresentar defesa prévia no âmbito do referido processo administrativo sancionador. Tal manifestação defensiva encontra-se formalmente registrada no ID 12357576, páginas 11 a 18, onde se pode constatar os argumentos e as alegações apresentadas pela parte interessada em resposta à instauração do procedimento punitivo.

Diante dessa comprovação documental robusta, a alegação de ausência de notificação e consequente cerceamento do direito de defesa perde sua sustentação fática e jurídica, tornando-se, portanto, insubsistente, já que a existência da defesa prévia demonstra que a empresa teve ciência do procedimento e a oportunidade de se manifestar, afastando a tese de nulidade por falta de notificação.

Além disso, a impetrante questiona a proporcionalidade da sanção que lhe foi imposta, contudo, esta questão da razoabilidade da penalidade já foi objeto de análise e manifestação anterior por este magistrado no âmbito do Mandado de Segurança n. 5013110-79.2023.8.08.0000, ocasião em que se firmou o entendimento de que a penalidade aplicada se mostrava adequada diante das circunstâncias fáticas apresentadas.

Em casos similares restou decidido nos tribunais pátrios:

EMENTA: CONTRATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA . ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III . RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança exige a demonstração cabal e plena de ilegalidade ou arbitrariedade, sem a necessidade de dilação probatória. 5. A licitação é obrigatória para a contratação de produtos e serviços pela Administração Pública, conforme art . 2º da Lei n. 14.133/2021 e art. 37, inc . XXI, da Constituição Federal. 6. Empresa impetrante que solicitou a prorrogação apenas no último dia do prazo para apresentação de alegações finais, quando já tinha ciência, desde o dia 13/10/2020, dos documentos juntados no procedimento. 7 . Ademais, "verifica-se que o pedido de prorrogação não foi acompanhado de documentos que justificassem o seu deferimento, notadamente a cópia dos supostos requerimentos de pareceres a outras instituições e que estavam pendentes de resposta. Nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa quando negado o pedido de dilação de prazo desacompanhado dos documentos necessários para confirmar sua necessidade". 8.
Em casos de inexecução total ou parcial do contrato com a Administração, a Lei n . 8.666/93 legitima a aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ente público, por prazo não superior a 2 (dois) anos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso da impetrante conhecido e desprovido. (TJ-SC - Apelação: 50055153720218240167, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 04/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO . CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INABILITAÇÃO DE EMPRESA PENANALIZADA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ART . 87, III, DA LEI 8.666/1993. EXTENSÃO DA PENALIDADE. ABRANGE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1 - Licitações e contratos. Sanções administrativas . Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, pode a administração Pública aplicar ao contratado a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, desde que assegurada a defesa prévia (art. 87, III, da Lei 8.666/93). 2 - Interpretação sistemática . O art. 6º, incisos XI e XII, da Lei 8.666/93, deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da supremacia do interesse público e a moralidade administrativa, pois as sanções administrativas tem por escopo punir o contratado e proteger os administrados da ocorrência de danos ao erário e demais consequências decorrentes do atraso para a execução do contrato administrativo. 3 - Extensão dos limites das sanções administrativas . As sanções previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/93, produzem efeito perante todos os entes e órgãos da Administração Pública, não se restringindo ao órgão sancionador ou ao seu ente federativo. Precedentes do STJ . 4 - Apelações e remessa oficial necessária conhecidas e não providas. (TJ-DF 0701086-36.2023.8 .07.0018 1781429, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/11/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

Por fim, relevante lembrar que em nosso ordenamento jurídico o ato administrativo goza da presunção de legalidade e legitimidade, princípio basilar do Direito Administrativo que impõe à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício ou ilegalidade que o invalide, o que não ocorreu na hipótese.

Não vislumbro na atuação da administração qualquer ilegalidade, teratologia, muito menos ofensa a direitos individuais da impetrante, afinal, não restou demonstrado que a penalidade imposta decorreu de procedimento viciado, ao contrário, emerge estar aparentemente bem fundamentada a decisão administrativa.

Por essas razões,
DENEGO
a segurança pleiteada.

Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei 12.019/2009.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões